Tribunal: TJBA
Processo: 8042856-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042856-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: IVANA DE LIMA MOREIRA

Advogado(s)
:
MARILENE CARDOSO DE AQUINO FAHEL

AGRAVADO: MO COMERCIO DE MOVEIS MODULADOS LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA DOS SANTOS DA CRUZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. DEFERIMENTO DE PROVA RELEVANTE. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a realização de perícia técnica.

2. Constata-se que a tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da medida, nos termos do art. 300 do CPC. Ausentes tais requisitos, não se justifica a concessão da medida antecipatória.

3. Compete ao magistrado, na condição de destinatário final da prova, determinar a produção dos meios necessários à formação do seu convencimento, podendo indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, em conformidade com os arts. 370 e 371 do CPC. A jurisprudência pacífica consagra o princípio da persuasão racional, assegurando ao juiz a condução da instrução probatória em consonância com a celeridade e a utilidade do processo.

4. Na hipótese, não restou demonstrado o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela provisória, revelando-se insuficiente o conjunto probatório apresentado para infirmar a decisão de origem.

5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042856-51.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante IVANA DE LIMA MOREIRA e como apelada MO COMERCIO DE MOVEIS MODULADOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .